Tribunal: TJES
Processo: 5000535-90.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Jornada de Trabalho
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000535-90.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MIRIA MORAES GRIPP SCOLARICK
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000535-90.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MIRIA MORAES GRIPP SCOLARICK

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LEI COMPLEMENTAR Nº 1.019/2022. LEI ESTADUAL QUE PREVÊ A REDUÇÃO EM 30% DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face de decisão proferida pela Vara Única de Dores do Rio Preto, nos autos do processo de nº 5000018-77.2023.8.08.0018.

A decisão agravada determinou, em sede de tutela, que o agravante reduza em 50% a carga horária da agravada, mantendo o salário integral, e sem reposição de horário, enquanto houver necessidade de acompanhamento do filho deficiente.

A seu turno, sustenta a parte agravante que em 09/03/2023 foi deferido no processo administrativo 2023-89RC7, a redução da carga horária da agravada em 30%, com base no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022. Assim, não há falar em redução em 50%, uma vez que o Tema 1097 apenas assegura aos servidores a redução da jornada de trabalho nos casos da Lei 8.112/90, e não estipula percentual, bem como que havendo Lei do próprio Ente, não há falar na aplicação da Lei Federal, devendo essa ser aplicada subsidiariamente, na ausência de Lei específica do Ente.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece provimento. Isso porque, como já mencionado na decisão inicial, no Tema 1097 do STF
não houve a estipulação de percentual de redução
, havendo ainda o posicionamento que a aplicação da Lei Federal nº 8.112/1990 deverá ser feita na ausência de lei estadual ou municipal. Portanto, havendo Lei Estadual que regulamenta sobre o tema e que estipula o percentual, deve haver a sua aplicação.

Com isso, tendo em vista que o agravante possui a Lei Complementar nº 1.019/2022, que autoriza a redução da carga horária em 30%, tendo sido inclusive já autorizado administrativamente a referida redução à agravada, deve ser o referido percentual de redução fixado conforme a legislação do Ente.

Portanto, em sede de cognição sumária - própria deste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito da ação de origem.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ALTERAR a decisão agravada a fim de reduzir a carga horária de trabalho da agravada para 30% (trinta por cento), pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)